Tribunal: TJPA
Processo: 0031231-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031231-97.2013.8.14.0301

APELANTE: RUBINETE DE JESUS PARAENSE

APELADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CREDICOMPUTADOR E CRÉDITOS ROTATIVOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE (BANPARÁ CARD) CONTRATADOS POR SERVIDOR PÚBLICO. CAPITALIZAÇÃO DE JUOS. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS Nº 539 E 541/STJ. PREVISÃO EXPRESSA NOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL SUFICIENTE A PERMITIR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA, CONSOANTE O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Razões recursais contrárias ao entendimento do Enunciado da Súmula nº 539/STJ no sentido de

que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
.

2.

Incidência também do Enunciado da Súmula nº 541/STJ, firmando que
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

3.

Contratos objetos da lide, que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de juros, nos quais é possível verificar que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, portanto, caracterizada expressamente a pactuação da capitalização de juros conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

Informações bem destacadas nos instrumentos contratuais celebrados entre as partes, respeitando o dever (e o direito) de informação.

5.

As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e a média de mercado, ônus do qual não se desencumbiu à parte autora, mormente porque a taxa mensal de juros remuneratórios, fixadas nos contratos juntados aos autos não parecem abusivas. Informações que poderiam ser facilmente obtidas no
site
do Banco Central na Internet, dispensando a abertura da fase instrutória.

6.

O Plenário da Suprema Corte, no exame no RE nº 592.377/RS pela sistemática da Repercussão Geral (Tema 33) concluiu pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170/01, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, afastando a ilegalidade apontada no apelo.

7.

Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RUBINETE DE JESUS PARAENSE
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5063498, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante contra o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ S/A.

Inconformada, a agravante argumenta que não pleiteia deixar de pagar o que deve, mas pugna para que o valor pago seja justo pelo seu débito, pois a manutenção do pagamento das parcelas com a incidência de capitalização e a não utilização da taxa média só iria aumentar o dano do autor, que almeja que o recorrido adeque seu contrato às premissas legais.

Aduz que, como se trata de contrato de cunho adesivo, com a inserção unilateral de cláusulas, a parte adversa já feriu o princípio da comutatividade dos contratos, devendo o Judiciário reestabelecer o equilíbrio, garantindo à autora a efetividade do procedimento jurisdicional.

Defende que a concessão do pedido não traz prejuízo ao recorrido, por ser instituição financeira com recordes em lucros e que o depósito das parcelas incontroversas asseguraria a não caracterização de mora contratual e consequente inscrição nos cadastros de devedores (SERASA e SPC).

Menciona tese fixada pelo STJ no sentido de declarar a nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como declarar a abusividade na cobrança de serviço de terceiros.

Assim, almeja que se declare abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual pela ausência de cláusula expressa ou pela eventual falta de clareza, acatando, via reflexa, o pleito de afastamento da mora pela cobrança de encargos abusivos.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 5373999.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sem delongas, identifico que restou verificado no caso em tela que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 973.827/RS (Temas nº 246/247), com relatora para o acórdão a Min. Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após a 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

Indo além, a Segunda Seção no referido julgado deliberou que a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos da ementa abaixo transcrita, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Portanto, a partir de 31/03/2000 foi facultado às instituições financeiras, em contratos sem regulação em lei específica, desde que expressamente contratado, cobrar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Corroborando tal entendimento, destaco o Enunciado da Súmula 539 do STJ que dispõe:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

Aliás, após a edição da Súmula nº 541/STJ, o tema discutido nos presentes autos já não comporta maiores divagações, diante do seguinte Enunciado:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

In casu
, analisando os contratos objetos da lide, verifica-se que o agravado acostou aos autos documentos suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização deles. Com os contratos acostados é possível verificar que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, logo, caracterizada a pactuação da capitalização de juros.

Cumpre salientar que estas informações vieram bem destacadas nos instrumentos contratuais, em quadros informativos dos dados das operações, respeitando o dever (e o direito) de informação.

Extrai-se do documento referente ao Banpará card - crédito rotativo, que lá estão expressamente previstas as taxas de juros mensal e anual (ID nº 4276631 - págs.16/18; 21/24 e 27/32), com taxa mensal expressa de 5,49% e anual de 89,90%, sendo superior ao duodécuplo da primeira, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, observando-se, portanto, que o patamar cobrado se encontra nas limitações dos valores médios de mercado das instituições financeiras.

No empréstimo consignado nº 2495694 (ID nº 4276631 - págs. 8/13) extrai-se dos itens 4.10 e 4.11 que a
taxa mensal
é de
1,79%
e a
taxa anual
pactuada é de
23,72%, ao passo que no Contrato
nº 1679295 referente ao Credicomputador (ID nº 4276631 - págs. 2/7) consta expressamente do item 4.13, referente ao CET – Custo Efetivo Total,
taxa mensal
de
2,83%
e
taxa anual
pactuada de
40,51%,
ou seja, também bastante claro que ambas
taxas anuais são
superiores ao duodécuplo das primeiras, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada
,
que nada mais é que a capitalização da taxa mensal.

Destarte, considerando que os contratos são posteriores a 31/03/2000, ou seja, à vigência da MP nº 1.963, atualmente reeditada pela MP nº 2.170/36
,
bem como havendo pactuação acerca da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o afastamento, não prosperando o recurso, eis que a decisão recorrida se apresenta em sintonia com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Registrei, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE nº 592.377 (Tema 33), com repercussão geral reconhecida, decidiu pela constitucionalidade do art. 5º da edição da Medida Provisória n. 1.963-17, reeditada até a Medida Provisória nº 2.170-36. Eis a ementa desse julgado:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.

2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante,

porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido. (RE-RG 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2015)

Assim, entendi que não merece reforma a sentença no que se refere à legalidade da cobrança de juros capitalizados, eis que previstos contratualmente nos autos, não comportando alteração o fundamento de que "
é lícita a capitalização mensal de juros, conforme orientação de nossos tribunais superiores, na medida em que todos os contratos firmados entre as partes estabelecem taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal, bem como, possuem previsão expressa acerca da capitalização dos juros
".

Ademais, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa de juros remuneratórios a doze por cento ao ano, já restando pacífico o entendimento de que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.” (Súmula 382/STJ).

Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição financeira possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a extravagante divergência entre a taxa cobrada e média praticada no mercado e/ou a efetivamente contratada, mormente porque as taxas mensais de juros remuneratórios, fixadas em 2,83%, 1,79% e 5,49%, não parecem abusivas. Desse ônus, porém, não se desincumbiu o autor. Importante notar que essas informações poderiam ser facilmente obtidas no
site
do Banco Central na Internet, dispensando a abertura da fase instrutória.

Na mesma direção, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRAÍDOS POR SERVIDORA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
LIMINAR PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. SUCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO GENÉRICA DE REVISÃO INTEGRAL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 381 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara

Cível e Empresarial de Belém, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de empréstimos consignados contraídos junto ao Banco do Brasil S/A. 2. Em suas razões recursais, a apelante alegou, em resumo, que: a) Requereu empréstimo junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 36.180,35 (trinta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos); b) Sofreu cobrança abusiva de juros, seja em razão da aplicação de percentual acima do permitido, seja pela sua capitalização (cobrança de juros compostos); c) Não houve o devido abatimento de parcelas já pagas; d) A instituição financeira negou o fornecimento do demonstrativo de débito; e) Sofreu cobrança abusiva de comissão de permanência e de tarifas bancárias; f) Sofreu danos morais e materiais em razão das práticas abusivas do banco.(...)

4. Não existe limitação legal de juros nos contratos de empréstimo. Súmula 596 do STF. Súmula Vinculante nº. 7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 382 do STJ. É permitida a capitalização de juros nos contratos bancários, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ. (...)

7. Não havendo específica demonstração de conduta abusiva por parte do banco apelado, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em pagamento de indenização por danos morais ou materiais.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (4615884, 4615884, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-05)

APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (4660249, 4660249, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS POR SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO DA TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 391 E 541 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão meritória em análise consiste em verificar a inexistência de ilegalidade na capitalização de juros na forma defendida pelo Agravante.

2. A capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

3. Não prospera o argumento da Recorrente de que não houve estipulação acerca da capitalização de juros, isso porque há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados, de acordo com as Súmulas 539 e 541 do STJ.
4. Recurso conhecido e provido. (4131328, 4131328, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-08)

Em conclusão, verificando que restou indubitavelmente comprovada a pactuação entre as partes da capitalização de juros, constato que as razões recursais se revelam em contrariedade com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e da Corte Superior de Justiça, em alguns pontos inclusive sob a sistemática do Recurso Especial Repetitivo, nos termos da fundamentação acima exposta.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022